Tribunal: TCU
Processo: 006.902/1999-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Márcio Silveira Bueno em face do Acórdão 7361/2021  TCU  2a Câmara, por meio do qual foi julgada a prestação de contas ordinárias da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) relativa ao exercício de 1998 (de 1 de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Márcio Silveira Bueno em face do Acórdão 7361/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foi julgada a prestação de contas ordinárias da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) relativa ao exercício de 1998 (de 1 de janeiro de 1998 a 31 de dezembro de 1998); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos por Márcio Silveira Bueno para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.